Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-96.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-96.2019.8.14.0012

APELANTE: THALISSON TADEU GONCALVES TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 dias-multa.

2. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de fragilidade do reconhecimento pessoal, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, sustentando que a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao delito de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se a não restituição do bem à vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, que reconheceu o acusado espontaneamente por fotografia e, posteriormente, em reconhecimento formal, sem hesitação.
5. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, quando harmônica com os demais elementos dos autos, sendo apta a embasar decreto condenatório. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de dúvida razoável.
6. A valoração negativa das consequências do crime, fundada exclusivamente na não recuperação do aparelho celular, revela-se juridicamente inadequada, por constituir resultado inerente ao tipo penal do roubo, não configurando circunstância concreta que extrapole o desvalor próprio do delito.
7. Afastado o único vetor negativamente valorado, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo prático diante da Súmula 231 do STJ. Mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo na fração de 2/3.
8. Pena definitiva redimensionada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por roubo, ainda que o reconhecimento pessoal apresente irregularidade formal, desde que existam elementos autônomos de corroboração. 2. A não recuperação do bem subtraído é circunstância inerente ao crime de roubo e não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I, 68 e 157, caput e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, VII, e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; Súmula 231/STJ; STJ, REsp 2083997/RS; STJ, AREsp 2556933/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

THALISSON TADEU GONÇALVES TELES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA (ID 21145372), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à reprimenda de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
peça exordial acusatória
(ID 21145337) que, no dia
16 de setembro de 2018
, por volta das 22h45, o apelante abordou a vítima
Deuziane de Matos Rodrigues
na Rua João Augusto, Bairro do Trigueiro, neste Município de Cametá/PA. O recorrente, que se encontrava em uma bicicleta, aproximou-se da ofendida e, de posse de arma de fogo, anunciou o assalto mediante grave ameaça, exigindo a entrega do aparelho celular da vítima, após o que empreendeu fuga.

Consta, ainda, da peça informativa que, em
23 de setembro de 2018
, sete dias após o fato, a vítima reconheceu espontaneamente o apelante por meio de fotografia divulgada no grupo de
WhatsApp "Cametá News"
, ocasião em que o réu havia sido preso por delito diverso. Dirigindo-se à delegacia para comunicar o reconhecimento, a ofendida foi chamada, dois ou três dias depois, para a realização do reconhecimento pessoal, ocasião em que identificou o acusado, sem hesitação, em sala reservada, ao lado de outras duas pessoas, firmando o respectivo termo de reconhecimento.

Em
razões recursais
(ID 35283553), a Defensoria Pública requer, em caráter principal, a
absolvição
do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para a valoração negativa do vetor "consequências do crime", consistente na não recuperação do bem subtraído pela vítima, constitui circunstância inerente à consumação do delito de roubo, sendo incabível sua utilização para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 35283558), o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo
conhecimento e total improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, ao fundamento de que a valoração negativa do vetor "consequências do crime", lastreada na não recuperação do aparelho celular pela vítima, constitui desdobramento natural e inerente à consumação do crime de roubo, sendo imprópria sua utilização como circunstância judicial desfavorável, devendo a sentença condenatória ser mantida em seus demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Pretendida Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa postula a absolvição do apelante, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que a versão da vítima estaria isolada nos autos, desprovida de suporte probatório autônomo capaz de alicerçar um decreto condenatório.

O pleito absolutório não merece acolhida.

Da análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, extrai-se que a
autoria e a materialidade
do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo restaram cabalmente demonstradas.

A vítima
Deuziane de Matos Rodrigues
prestou depoimento firme, coeso e detalhado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 14/03/2023, descrevendo com precisão as características físicas do agressor, as circunstâncias da abordagem, realizada à noite, por indivíduo que se aproximou de bicicleta, com baixa estatura, sem qualquer cobertura do rosto, sob a iluminação de poste público, bem como o
modus operandi
do crime, consistente no saque de arma de fogo e na exigência da entrega do aparelho celular.

Antes mesmo de procurar as autoridades policiais, a ofendida, espontaneamente, reconheceu o acusado por meio de fotografia amplamente difundida no grupo de
WhatsApp
"
Cametá News
", em razão de prisão então efetuada por delito diverso, fato ocorrido cerca de sete dias após o crime. Somente após esse reconhecimento autônomo e espontâneo é que a vítima compareceu à delegacia e participou do procedimento formal de reconhecimento pessoal, oportunidade em que, de forma categórica e sem hesitação, identificou o apelante no meio de outras duas pessoas, em sala reservada, firmando o respectivo termo.

Embora o reconhecimento de pessoas deva observar as formalidades do art. 226 do CPP, admite-se a formação da convicção judicial com base em provas independentes, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.258. No caso, a identificação prévia e espontânea da vítima constitui elemento autônomo, dissociado de eventual irregularidade no ato formal.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume
especial relevância probatória
, quando coesa, firme e corroborada pelos demais elementos dos autos. Na hipótese vertente, a versão da ofendida permanece incólume ao longo de toda a instrução, sem contradição interna e sem qualquer indício de interesse na incriminação falsa. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA . VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.” (STJ - AREsp: 2556933/DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)
(grifei)

A tese da insuficiência probatória, portanto,
não prospera
. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a prova dos autos, analisada em seu conjunto, não deixa dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

2. Da Dosimetria da Pena

Razão assiste ao apelante, e neste ponto converge a manifestação do Ministério Público de segundo grau, quanto ao
pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal
.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo cominado ao crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP, pena mínima de 4 anos), tendo por fundamento
único
a valoração negativa do vetor “
consequências do crime
”, consistente na não recuperação do aparelho celular pela vítima, conforme consta expressamente da sentença:

“1. CULPABILIDADE
:

o réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
2. ANTECEDENTES:
o acusado não possui condenação criminal transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ;
3. CONDUTA SOCIAL:
conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;
4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito;
5. MOTIVOS:
os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais à espécie;
7. CONSEQUÊNCIAS: negativas, visto que a vítima não conseguiu recuperar o seu aparelho celular
;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Considerando as circunstâncias acima elencadas,
hei por bem aplicar a pena-base no patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157 do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, motivo pelo qual reduzo a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa,
ficando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, restou provada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena em 2/3, com fundamento no §2º-A, inciso I, do artigo 157 do CPB
, transformando-a em

definitiva, concreta e final em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa,
fixados em

1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Esse fundamento é
juridicamente inidôneo
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a redução patrimonial sofrida pela vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio
, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

Trata-se de elementar resultado do próprio tipo penal, a subtração do bem, e não de consequência que extrapole os limites do ordinariamente esperado para o delito em questão. Utilizar esse dado para majorar a pena na primeira fase configura violação ao princípio do
non bis in idem
, pois o Estado não pode punir o agente duas vezes pela mesma circunstância fática.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO . AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL . PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.
5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie .

6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base.
IV. Dispositivo 7 . Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime.” (STJ - REsp: 2083997/RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Afastado o único vetor negativamente valorado na primeira fase da dosimetria, e inexistindo qualquer outra circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, a pena-base
deve ser reduzida ao patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal, e do art. 59 do mesmo diploma.

2.1. Redimensionamento da Pena

Procede-se, a seguir, ao recálculo integral da pena, respeitando-se o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal e a vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP).

PRIMEIRA FASE - Pena-base (art. 59 do CP - art. 157, caput, do CP)

Afastada a valoração negativa das consequências do crime, por constituir circunstância ínsita ao tipo penal do roubo, e sendo as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP neutras ou não valoradas na sentença, a pena-base deve ser fixada no
mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

SEGUNDA FASE - Atenuantes e Agravantes (arts. 61-65 do CP)

O juízo sentenciante reconheceu a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP), em razão de o réu contar com
19 anos de idade na data do fato
(nascido em 15/05/1999; crime praticado em 16/09/2018). Ausentes agravantes.

Nos termos da
Súmula n. 231 do STJ
, a incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Mantida a pena-base no mínimo, a atenuante não produz efeito redutor.

Pena intermediária:
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

TERCEIRA FASE - Causa de aumento de pena (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP)

Incide, na terceira fase, a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, relativa ao emprego de arma de fogo, com fração de
2/3 (dois terços)
, consoante fixado na sentença e não impugnado especificamente pela defesa.

Pena base intermediária de 4 anos + (2/3 de 4 anos = 2 anos e 8 meses) =
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

16 (dezesseis) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pena definitiva:

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, com pena superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) anos, pode iniciar o cumprimento em regime semiaberto. No presente caso, o apelante é primário, a pena definitiva apurada é de 6 anos e 8 meses, e não há circunstâncias concretas que indiquem necessidade de regime mais gravoso. Desse modo,
fixo o regime inicial semiaberto
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial provimento
, para reduzir a
pena-base
do apelante, afastando a valoração negativa do vetor "consequências do crime" na primeira fase da dosimetria, fixando-a no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e redimensionando a
pena definitiva
para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026